Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-38.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011715-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 020.732.301-13 (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), KAROLAINE GENOVA FERREIRA - CPF: 040.087.571-39 (APELADO), CASTELLI E CASTELLI LTDA - CNPJ: 20.649.393/0002-57 (APELADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (APELANTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 049.273.439-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASTELLI E CASTELLI LTDA - CNPJ: 20.649.393/0002-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
.

APELADO(S):

RODRIGO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
e
KAROLAINE GENOVA FERREIRA
.

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. PISCINA COM DEFEITO ESTRUTURAL. FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IGUI
Worldwide
Piscinas Ltda. – EPP contra sentença que julgou procedente ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Rodrigo Ribeiro de Albuquerque e
Karolaine
Genova Ferreira. A sentença condenou, solidariamente, as rés à substituição da piscina defeituosa, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência nos termos do art. 26 do CDC; (
ii
) definir se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
iii
) estabelecer a responsabilidade da apelante diante do vício do produto identificado no laudo pericial; e (
iv
) determinar a existência e o valor devido a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de decadência não subsiste quando se trata de vício oculto, cujo prazo decadencial se inicia com a constatação do defeito, nos termos do art. 26, §3º, do CDC, sendo suspenso pela tentativa de resolução extrajudicial comprovada pelo consumidor, conforme prevê o §2º do mesmo artigo.

A ilegitimidade passiva da apelante é afastada porque, na condição de fabricante integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

A responsabilidade da apelante subsiste mesmo diante da ausência de vício de fabricação constatada no laudo pericial, pois a piscina revelou-se inadequada ao uso a que se destinava, e o CDC adota a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva dos fornecedores (
arts
. 12 e 18).

O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa de uso do bem durável (piscina), agravada pela omissão das fornecedoras em solucionar o problema, configurando-se abalo moral indenizável.

Todavia, diante da ausência de conduta dolosa, da existência de reparo efetivo e da atual funcionalidade do bem, mostra-se adequada a minoração do valor fixado a título de danos morais, para R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial em caso de vício oculto inicia-se com a evidência do defeito e suspende-se com a tentativa de solução extrajudicial devidamente comprovada.

O fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, ainda que não tenha participado diretamente da venda ou instalação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange a inadequação do produto ao uso normal, mesmo que o vício decorra de fatores externos previsíveis.

A frustração da expectativa legítima de uso de bem durável pode gerar dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 12, 18, 26, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE, Apelação Cível nº 0156973-84.2013.8.06.0001, Rel. Juiz Convocado Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1001595-38.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1.059).

STJ, REsp nº 1.303.510/SP.

STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
, contra sentença (ID. 305419913 – Autos de Origem nº 1011715-38.2020.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou procedente a ação de responsabilidade por vício do produto c/c indenização por danos morais ajuizada por Rodrigo Ribeiro de Albuquerque e
Karolaine
Genova Ferreira, para condenar solidariamente as rés à substituição da piscina defeituosa e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, nos seguintes termos:

“[...] JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação para:

a) CONDENAR as rés, solidariamente, à substituição da piscina fornecida por outra da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00; e

b) CONDENAR ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). [...]”

(ID. 305419913)

Em suas razões recursais
(ID.
305419915)
a
parte apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
O
corrência de decadência, nos termos do art. 26 do CDC;

1.2
.

Ilegitimidade passiva da Apelante, por não integrar a relação de consumo;

2. Mérito.

2.
1
.
Ausência de responsabilidade por vício de fabricação, com base no laudo pericial;

2.
2
.
Inexistência de dano moral indenizável.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
305419919
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
.

APELADO(S):

RODRIGO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
e
KAROLAINE GENOVA FERREIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, à substituição da piscina e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, concluiu pela ocorrência de vício no produto, consubstanciado em microfissuras estruturais na piscina, conforme indicado no laudo pericial, atribuiu à fabricante IGUI a responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento e entendeu configurado o dano moral, em razão da frustração da finalidade do bem e da omissão das rés na solução do problema.

Pois bem.
Passo a análise das teses recursais.

1. Preliminar.

1.1. Ocorrência de decadência, nos termos do art. 26 do CDC;

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o produto foi adquirido no ano de 2018 e que a propositura da ação somente se deu no ano de 2020, ultrapassando, assim, o prazo de 90 dias previsto no dispositivo legal.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

O prazo decadencial, nos casos de vício oculto, tem início a partir do momento em que o defeito se torna evidente, conforme dispõe o §3º do art. 26 do CDC.
In
verbis
:

“
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

[...]”

No caso concreto, restou demonstrado que o vício
,
consistente em rachaduras e deformações estruturais na piscina instalada
,
somente se manifestou após a utilização do bem e instalação definitiva, tendo os autores, inclusive, tentado solucionar extrajudicialmente o problema, o que, por força do §2º do mesmo artigo, suspende a contagem do prazo até a resposta definitiva do fornecedor.
Vejamos:

[...]

§ 2º Obstam a decadência:

I -
a
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
[...]”

Não havendo prova de inércia dos autores nem de ciência anterior quanto ao vício, afasta-se a alegação de decadência
.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

1.2
. Ilegitimidade passiva da Apelante, por não integrar a relação de consumo;

Sustenta ainda a apelante a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como franqueadora da marca IGUI, não tendo participado da relação contratual com os consumidores, tampouco sendo responsável pela instalação do produto.

Tal argumento, contudo, também não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores da cadeia de consumo
,
o que inclui fabricante, distribuidor, comerciante e instalador
,
respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]
”

No caso dos autos, a própria perícia técnica confirmou que a piscina instalada é de fabricação da marca SPLASH, modelo Italiana, identificada como pertencente à rede IGUI (Laudo Pericial – ID.
305419908
).

Ainda que a instalação tenha sido realizada pela corré Castelli & Castelli Ltda., a responsabilidade pela qualidade do produto introduzido no mercado recai igualmente sobre a fabricante, que aufere lucro pela disponibilização do bem e ostenta a confiança da marca perante o consumidor.

Logo,
evidente
a responsabilidade solidária da apelante, sendo esta parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. Mérito.

2.2. Ausência de responsabilidade por vício de fabricação, com base no laudo pericial;

Em relação ao mérito, a apelante sustenta que o produto não apresenta vício de fabricação e que os problemas observados decorreram exclusivamente de fatores externos, como a acomodação irregular do solo e falhas na instalação, os quais estariam fora de sua esfera de responsabilidade.

Com efeito, o Laudo Pericial (ID.305419908) realizado por profissional devidamente habilitad
o
concluiu que a piscina apresentava fissuras estruturais e deformações laterais, decorrentes de movimentações do solo, que teriam causado o desequilíbrio físico da estrutura, comprometendo sua funcionalidade e ocasionando vazamentos.

O
perit
o
também foi clar
o
ao afirmar, em resposta ao Quesito 14, que não foram encontradas evidências suficientes para afirmar que o casco da piscina apresenta defeito de fabricação.

Entretanto, esse dado não exime a apelante de responsabilidade, pois, como já exposto, o CDC adota o regime da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
INADIMPLEMENTO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em suas razões recursais, o apelante, fabricante de piscinas, defende sua ilegitimidade passiva, ao afirmar que não participou do negócio entre o consumidor e a loja representante.
2 .
Trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
3. A teoria do risco do negócio preconizada no aludido
art
.
14 do Código de Defesa do Consumidor
preconiza que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. 4. Conforme se depreende dos art. 7º e 14 do CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de fevereiro de 2024 JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA -
PORT .
2696/2023 Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0156973-84.2013.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, Data de Julgamento: 21/02/2024, Data de Publicação: 21/02/2024)

O fato é que o produto se revelou inadequado ao uso a que se destinava e exigiu reparo estrutural por conta e risco dos próprios consumidores, que não lograram obter solução eficaz por parte das fornecedoras.

Importa frisar que, embora a
causa
direta do defeito tenha sido atribuída a fatores externos
,
como variações na umidade e instabilidade do terreno, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a responsabilidade do fabricante, cuja obrigação é garantir a adequação e resistência do produto ao uso normal, o que inclui situações previsíveis de instalação.

Dessa forma, embora não se possa afirmar que houve vício de fabricação, a constatação da imprópria adequação do bem ao fim a que se destinava e a conduta omissiva na solução do problema justificam a responsabilização solidária da apelante, nos termos dos
arts
. 12 e 18 do CDC.

2.3. Inexistência de dano moral indenizável.

A insurgência recursal também recai sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não se
configurou qualquer abalo moral indenizável, mas, quando muito, mero dissabor decorrente da relação de consumo.

No entanto, extrai-se dos autos que os autores adquiriram piscina para uso residencial e recreativo, e, após a instalação, se depararam com graves problemas estruturais que impediram o pleno uso do bem.

A situação foi agravada pela ausência de resposta eficaz por parte das fornecedoras, o que obrigou os consumidores a
buscar
solução particular, arcando com os custos e transtornos correspondentes.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE
PISCINA
– GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS NA PARTE ESTRUTURAL E DE 1 ANO PARA A PINTURA – VÍCIO OCULTO MANIFESTADO APÓS 2 ANOS DE USO – BUSCA IMEDIATA POR SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – VÁRIAS TENTATIVAS SEM RESPOSTA DA
FABRICANTE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DECADÊNCIA – PRAZO COMPUTADO A PARTIR DO PRAZO DA CIÊNCIA DO DEFEITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO COMPROMETIMENTO DO USO DO PRODUTO – ARGUIÇÃO IRRELEVANTE – ASPECTO ESTÉTICO PREJUDICADO – DECRÉSCIMO PATRIMONIAL, FRUSTRAÇÃO, TRANSTORNO E DISSABORES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início
no momento em que
evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao
fornecedor
obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste”. (STJ,
REsp.
n. 1.303.510/SP)

É claro o dano moral decorrente do vício oculto manifestado após a aquisição do produto, com demora excessiva e injustificada da
fornecedora
em saná-lo, obrigando o consumidor a procurar a via judicial.

O valor fixado na primeira instância para a indenização deve ser mantido se cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

(N.U 1001595-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

O uso da piscina permaneceu prejudicado por tempo considerável, e a frustração da legítima expectativa de fruição do bem de consumo durável é, por si só, apta a gerar sofrimento psíquico, desconforto, angústia e sensação de desamparo, que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Todavia, considerando que o laudo pericial também indicou que o problema foi resolvido por meio de reparo simples e que atualmente a piscina encontra-se em condições de uso (quesitos 4 e 21), e que não se comprovou conduta dolosa ou deliberadamente omissiva por parte da apelante, entendo ser razoável a minoração do valor fixado a título de danos morais, de modo a manter o equilíbrio entre o caráter reparatório da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim
de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025